Tribunal: TJPA
Processo: 0802648-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802648-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BARRETO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO DO PLEITO DE NOVO JULGAMENTO DO MANDAMUS PERMITINDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DO IMPETRANTE. PROCEDENCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO
, para tornar sem efeito o julgado de ID 3080363, de sorte que novo julgamento deve ser proferido no HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000, em plenário presencial

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em favor de
ANTONIO BARRETO BARBOSA
, em face do julgado, disponibilizado no dia 15 de maio de 2020 após julgamento na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), que conheceu do ora habeas corpus impetrado e denegou a ordem, conforme a ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 121 IV C/C ART.14, II, E ART. 129 § 1º, II, AMBOS DO CPB. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRENCIA. A decisão restou fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, objetivando principalmente evitar prática de novas infrações penais, bem como, por meio das provas, juntadas aos autos, demonstrando que o Paciente participou juntamente com seu filho da empreitada criminosa, pelo que foram denunciados e depois pronunciados, por tentativa de homicídio e lesão corporal, em 17/03/2020. Dessa forma, deve aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri

Popular. 2. MAIORES INCURSÕES ACERCA DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME, CONFORME DEPOIMENTOS DE 05 TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 01 TESTEMUNHA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.”

Aduz o impetrante que conforme ID 2954466 de 14/04/2020 requereu a reconsideração da decisão, que negou a medida liminar de ID 3050266, em 08/05/2020.

Sustenta que o Habeas Corpus foi incluído na pauta de julgamentos da 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período das 14h do dia 12 de maio de 2020 (terça-feira) às 14h do dia 14 de maio de 2020 (quinta-feira).

Ressalta que em 11/05/2020, ID 3054729 requereu que fosse oportunizada SUSTENTAÇÃO ORAL, via plataforma virtual PJE, no entanto, esse pleito não foi analisado e nem atendido.

Discorre que, em 18/05/2020 (ID 3087347) informou que peticionou conforme ID 3054729 para realizar a sustentação oral, bem como, abriu o chamado (ID 577655) junto ao setor de informática do Tribunal de Justiça, mas não teve êxito na sustentação oral do HC ora impetrado.

Diante disso, requereu nova oportunidade da SUSTENTAÇÃO ORAL, em julgamento pautado para uma nova data, via presencial. Juntou documentos ás fls. 420/421.

Em seguida os autos vieram-me distribuídos em 20/05/2020, pelo que esta relatora decidiu, de modo a evitar afronta à ampla defesa, conhecer da petição recebida como embargos em declaração diante da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, apenas para sanar a omissão apontada ante a não apreciação do pedido de sustentação oral do impetrante em sessão presencial.

Após os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, para emissão de parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria Celia Filocreao Goncalves que opinou pelo conhecimento e ACOLHIMENTO do pleito como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito o julgado (ID 3080363), com julgamento presencial do HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, é necessário apontar a aplicação do princípio da fungibilidade no possível recebimento de petição como embargos de declaração, uma vez que, foi protocolado ainda no prazo para interposição do referido recurso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial, quanto ao assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESIDERATO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. COMUNICAÇÃO NÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO. Em deferência aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, é direito do advogado, quando impetrante signatário do writ, ser cientificado acerca da sessão de julgamento se assim expressa e previamente solicitar nos autos. Uma vez olvidada a diligência de comunicação processual, natural o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER A NULIDADE DO JULGAMENTO. (TJ-GO - HC: 01334489420198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 15/05/2019).

PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (STJ – PET no HC 489100 PR 2019/0009091-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR. Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE de 28/05/2019).

Portanto, sendo a presente peça recebida como Embargos, passo a examinar os autos.

Pelas razões

verifica-se que os argumentos deduzidos pelo Embargante, merecem acolhimento.

Conforme relatado, requer o embargante que seja oportunizado novo julgamento do ora
mandamus
, pois afirma que não houve a apreciação do pedido de sustentação oral.

Ao compulsar os autos, constata-se que o Embargante/Paciente ANTONIO BARRETO BARBOSA, através de seu Advogado, em ID 3087347, datado de 18/05/2020, informou que peticionou em 11/05/2020, conforme ID 3054729, pedido de sustentação oral, via plataforma virtual - PJE, com início às 14h do dia 12/05/2020 e término às 14h do dia 14/05/2020, porém não teve êxito.

Informou ainda a Defesa do Embargante/Paciente que, abriu o chamado nº 577655, junto ao setor de informática deste Tribunal de Justiça, mas não teve êxito na sustentação oral do HC ora impetrado.

Dessa forma, requereu oportunidade de sustentação oral em julgamento pautado para uma nova data, via presencial.

Ressalta-se que, dispõe o art. 3º, da Resolução nº 21/2018, que regulamenta a realização de processo por meio eletrônico, utilizando a ferramenta do Plenário Virtual, o Advogado da parte poderá solicitar ao relator, antes do início do julgamento, por meio de petição, a intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Diante disso, se mostra presente a omissão apontada de não apreciação do pleito de sustentação oral do impetrante.

Ante o exposto, dou
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
ao pleito como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão apontada e evitar afronta a ampla defesa e do contraditório, tornando sem efeito o julgado de ID 3080363, de sorte que novo julgamento deve ser proferido no HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000,

em plenário presencial.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 12/06/2020